Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724634-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO ARRUDA contra decisão de ID 159793907 (autos de origem), proferida em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da Reclamação n. 0715608-25.2023.8.07.0000 aos autos. Afirma, em suma, que o elemento de prova impugnado é oriundo da seara penal e foi trazido aos autos por empréstimo; que deve ser previamente admitido pelo juízo em que foi determinada a realização das perícias; que o Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do MS 0707896-57.2018.8.07.0000, a suspensão de ação de improbidade conexa até a efetivação da perícia; que, após a conclusão da perícia, oficiou-se o juízo criminal, que esclareceu que a apreciação a respeito da matéria ocorreria por ocasião da sentença, situação que ensejou a revogação da suspensão; que, na Reclamação n. 0715608-25.2023.8.07.0000, deferiu-se pedido liminar para sobrestar a ação de improbidade administrativa n. 0052807-83.2014.8.07.0018; que é necessária a extensão dessa decisão liminar aos autos de origem; que não se trata de valoração da prova, mas de admissibilidade, para efeitos de ingresso no processo; que somente se admitirá a prova no juízo administrativo sancionador se, previamente, for admitida no juízo criminal, do qual é oriunda; que a admissibilidade da prova emprestada está condicionada ao exercício do contraditório na ação de origem; que as gravações somente poderão integrar o conjunto probatório dos autos após o reconhecimento da aptidão da prova no juízo criminal. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão da ação de improbidade até que seja apreciada a admissibilidade da prova emprestada pelo juízo criminal. Custas recolhidas (ID 48104548). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A discussão sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é tema recorrente no âmbito dos Tribunais. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende, em síntese, que seja determinada a suspensão o do processo até que o juízo criminal, no qual se produziu a prova emprestada, se manifeste sobre sua viabilidade. Todavia, seja sobre a discussão se referir a juízo de fiabilidade da prova, seja sobre a sua valoração no juízo cível, observada a independência entre as instâncias, o pronunciamento judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na decisão impugnada, reconheceu-se expressamente que o juízo de valor acerca da prova em questão será realizado “no momento da prolação da sentença”, com base no critério do livre convencimento motivado. Nesse cenário, a admissão e a consequente valoração da prova emprestada se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta e. Corte consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova, reconhecida como apta a produzir efeitos no âmbito administrativo sancionatório, foi devidamente valorada na sentença, ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora